Tribunal: TJES
Processo: 5012362-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO EM RELAÇÃO A DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os requerentes alegam que lhes teria sido negada a manutenção do plano de saúde após a morte do titular de que são dependentes. Informaram em sua exordial, que o Sr. Jonas faleceu em 21/12/2022 e a requerida informou à Conserra que os dependentes só poderiam continuar com o plano de saúde contratado, caso mantivessem o pagamento da mensalidade do de cujus, o que fizeram por 03 meses. Insta frisar que após esse período, alegam que a Recorrente informou à Conserra que os dependentes não poderiam permanecer no plano, determinando que ela solicitasse o desligamento dos dependentes, sob pena e prejuízo aos demais beneficiários. Isto posto, ajuizaram a presente ação, a fim de compelir a Unimed Vitória, requerida, a manter os dependentes no plano de saúde, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Escorreito o voto do juiz relator nesse sentido: “Em relação aos requerentes Vinicius Borges Suave e Emanuelle Borges Suave: Julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de obrigação de fazer; Julgo improcedentes os demais pedidos. Em relação à requerente maria José Borges Suave: Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela provisória concedida e condenar a requerida a restabelecer o plano de saúde em favor da autora, na posição de titular, nas mesmas condições do contrato nº 000110 e seus aditivos (código 2603, registrado na ans sob o nº 457.139/08-8, inclusive quanto às contraprestações, que serão devidas pela beneficiária.
‘’.

3. O direito de permanência de dependente em plano de saúde de titularidade de pessoa falecida é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio no art. 30, § 3º, da Lei nº9.656/1998
[1]
, na Súmula Normativa nº 13 da ANS, bem como pela sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. A denominada “cláusula de remissão” consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto.

5. Existindo a previsão da referida cláusula de remissão no contrato original entabulado entre as partes, necessária a sua observância, fazendo jus, portanto, à extensão assistencial pleiteada, nos termos do instrumento contratual, bem como à manutenção das condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes após o término do período de remissão.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)